Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701886-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA MARIANO CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: NIKOLAS CAIXETA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Pje 0756791-54.2025.8.07.0016. Não foram apresentadas contrarrazões. Conforme noticiado na manifestação do Ministério Público, ID 73796241, e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0756791-54.2025.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 240831694 dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito